Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENCARGOS CONVENCIONAIS EM EXECUÇÃO CONDOMINIAL. TAXA SELIC. TEMA 176/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a incidência dos encargos previstos na convenção condominial (INPC, juros de 1% ao mês e multa de 2%), afastando a aplicação da taxa SELIC e rejeitando alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar a taxa SELIC como índice único após a judicialização da demanda, conforme precedentes do STJ, e se houve prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara os fundamentos da apelação, destacando que os encargos convencionais prevalecem sobre os índices legais, conforme o art. 1.336, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a taxa SELIC somente se aplica na ausência de estipulação expressa na convenção condominial.
5. A alegação de excesso de execução foi analisada e afastada, por não comprometer a liquidez da planilha.
6. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via eleita.
7. O prequestionamento é considerado presente pela interposição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, II; 1.025; CC, art. 1.336, §1o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 176; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.